Tribunal: TJPA
Processo: 0810222-32.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10635 - Progressão de Regime
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810222-32.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: HUGO DELEON DA SILVA PEREIRA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. FUGA DO SISTEMA PRISIONAL. REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA SUPERIOR SEDIMENTADA. IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR.
BIS IN IDEM
. INOCORRÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Agravo em Execução Penal e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos
.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Hugo Deleon da Silva Pereira, sob o patrocínio do advogado Antonio Renato Costa Fontelle, em irresignação à decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, de determinar a regressão de regime como consequência da homologação de falta grave (fuga).

Nas razões recursais, narra a defesa que (Id. 3818293):

(...) o agravante foi alvo de procedimento disciplinar pela SEAP em razão de cometimento de falta grave (fuga), ocorrida no dia 22/12/2016, da Colônia Penal Agrícola Heleno Fragoso, ocasião em que cumpria pena no regime semiaberto, fato este facilmente comprovado pelo histórico dos fatos aposto no PDP que segue em anexo, sendo recapturado em 20/07/2020 em virtude de cumprimento de mandado de recaptura, sem ter cometido qualquer crime durante este lapso temporal.

Durante a instrução do PDP, ficou constatada a ocorrência da falta grave pela SEAP, havendo pedido por parte do órgão, entretanto, de que não fosse cominada qualquer punição ao interno, vez que já havia ficado em cela isolada por muito mais do que 10 (dez) dias, nos ditames do art. 60, da Lei de Execução Penal, inclusive por ter sido levado em consideração o fato de que o agravante não cometeu qualquer crime e no momento de sua recaptura estava trabalhando na loja de sua companheira.

Entretanto, ao decidir pela homologação do PDP, conforme decisão agravada, o juízo da vara de execuções penais de Belém/PA decidiu por aplicar a punição de mau comportamento e determinou a regressão do apenado ao regime fechado.

Excelências, o apelo que se faz nas presentes razões é para que o apenado possa vir a cumprir o restante de sua pena no regime semiaberto já que não cometeu crime algum e estava trabalhando no momento de sua recaptura.

Ademais, desde sua recaptura em 20/07/2020 o apenado já vem cumprindo pena no regime fechado há mais de 02 (dois) meses, tendo cumprido punição suficiente pela fuga, tendo direito a retornar ao regime semiaberto, tendo a decisão agravada violado expressamente o art. 60, da LEP.

Ante todo o exposto, vem a defesa rogar para que o apenado retorne ao regime semiaberto, o qual já vinha cumprindo na ocasião de sua fuga. <sic>

Por fim, requer:

(...) sejam conhecidos e providos o presente agravo em execução,
com prequestionamento expresso acerca da violação ao art. 60, da LEP e art. 5º, da CF
, determinando o retorno do apenado HUGO DELEON DA SILVA PEREIRA ao regime semiaberto que já vinha cumprindo, vez que já cumpriu punição suficiente ao ficar preso 02 (dois) meses em regime fechado desde sua recaptura.<sic>

As contrarrazões voltaram-se à manutenção da decisão recorrida (Id. 3818296).

Concluso ao juiz, ele sustentou a sua deliberação (Id. 3818299).

Apresentados os autos ao tribunal
ad quem
, coube a mim, por distribuição, a relatoria do feito.

Instada a se manifestar a respeito, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer para que o recurso seja conhecido e improvido (Id. 3981774).

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

VOTO

O presente recurso preenche os requisitos para a sua análise; portanto, deve ser conhecido.

Pois bem.

A Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) dispõe, em seu artigo 50, inciso II: “Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que fugir”.

Diante disso, o mesmo regramento prevê a possibilidade de regressão a regime de cumprimento de pena mais rigoroso (artigo 118, inciso I).

Em que pese as alegações do agravante, a questão já restou sedimentada na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser possível a regressão a regime mais gravoso ante ao cometimento de falta grave, como
in casu
. Senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. FUGA. REGRESSÃO A REGIME MAIS RIGOROSO. POSSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A decisão agravada deve ser mantida porquanto proferida em consonância com o entendimento desta Corte Superior.

2. Não se constata ilegalidade na decisão do juízo da execução que determina a regressão a regime mais rigoroso do que o fixado na sentença ante o cometimento de falta grave, na espécie, fuga.

Precedentes.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 577.011/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 118, I, DA LEI N. 7.210/84. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. REGRESSÃO CAUTELAR PARA O REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

(...)

(...)

2. Sobre o tema, este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o cometimento de falta grave durante a execução da reprimenda acarreta a transferência para qualquer dos regimes mais gravosos, nos termos do art. 118, I, da Lei n. 7.210/1984.

(...)

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

(AgRg no REsp 1835393/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020)

Ademais, como resta evidenciado pelos documentos acostados aos autos (Ids. 3818304 e 3818303), o agravante possui mau comportamento carcerário, por não demonstrar obediência às regras e princípios da execução penal, possuindo um histórico considerável de fugas (quatro), como bem asseverou o juízo executório (Id. 3818297- Pág.4).

Importante explicar que a imposição de isolamento em cela tem caráter disciplinar, enquanto a regressão a regime mais gravoso é sanção com efeitos penais, ambas previstas pela LEP (art. 53 e 118), podendo ser aplicadas simultaneamente.

Nesse sentido já se manifestou nossa Corte Superior e a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME. FUGA. FALTA GRAVE. IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A evasão do estabelecimento prisional, de acordo com o disposto no art. 50, II, da Lei 7.210/84, é considerada falta grave, à luz do disposto no inciso I do art. 118 da LEP, o que justifica a regressão de regime prisional. Precedentes.

2. Não há que se falar em bis in idem, ou duplo apenamento, pois a regressão de regime decorre da própria Lei de Execuções Penais, que estabelece tanto a imposição de sanção disciplinar, nos termos do art. 53 do referido diploma legal, quanto a regressão de regime prisional, em caso de cometimento de falta grave, conforme preleciona o art. 118 da Lei 7.210/84.

3. Agravo improvido.

(AgRg no REsp 939.682/RS, Rel. Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), QUINTA TURMA, julgado em 29/11/2007, DJ 17/12/2007, p. 328)

RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE HOMOLOGA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) EM QUE FOI RECONHECIDA FALTA GRAVE, REVOGA DIAS REMIDOS E ALTERA A DATA-BASE PARA FRUIÇÃO DE BENEFÍCIOS. RECURSO DO APENADO.

1. PROVA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO DO DIRETOR DA UNIDADE PRISIONAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. 2. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. PROPORCIONALIDADE.

1. A competência para apuração e reconhecimento de falta grave no âmbito da execução penal é do diretor da unidade prisional, cabendo ao magistrado somente o controle de legalidade do indispensável procedimento administrativo disciplinar e a imposição das sanções que contam com cláusula de reserva de jurisdição, sendo vedada incursão judicial no mérito administrativo.

2.
A imposição cumulada, decorrente da prática de falta grave, de isolamento cubicular e suspensão de direitos pela Autoridade Penitenciária, e de perda de dias remidos e alteração da data-base pela Judiciária, não é desproporcional e tampouco representa bis in idem.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 0010844-13.2017.8.24.0020, de Criciúma, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 20-02-2018). (grifei)

Além disso, como dispõe o parágrafo único do art. 60 da LEP, o tempo de isolamento ou inclusão preventiva no regime disciplinar diferenciado será computado no período de cumprimento da sanção disciplinar, o que reforça a não caracterização de
bis in idem
.

Nesse diapasão, não há como acolher as teses recursais.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 15/03/2021